Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740696-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO, CLAUDIO SANTOS DA SILVA, EDMAR RODRIGUES DE LIMA, FRANCISCO CAMELI MESSIAS, ISRAEL CANDIDO DA SILVA, MILTON VERAS RODRIGUES, MOACIR NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0042657-31.2013.8.07.0001 (instaurado por ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA E OUTROS, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Ao contrário do alegado, o Banco do Brasil foi intimado dos cálculos apresentados pela parte contrária, conforme ID 68834818, todavia, permaneceu inerte (ID 69918267). Ora, o Banco executado tem perdido inúmeros prazos judiciais e, posteriormente, vem aos autos causando tumulto processual. Dessa forma, está preclusa a oportunidade para impugnação dos cálculos, devendo arcar com o ônus de sua inércia. Diante da inércia do executado em realizar o pagamento, promovo a pesquisa de valores no sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do NCPC. E assim o faço com base no convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil, bem como considerando a ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, prevista no art. 835, do NCPC. Determino, pois, o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Após, voltem conclusos. Intimem-se” (ID 19780321 – grifei). Nas razões (ID 19780319), sustenta a instituição financeira agravante, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois não teria sido intimada “para manifestar quanto aos cálculos do exequente”. Afirma que inexistente “certidão de disponibilização do despacho, existindo apenas a certificação de decurso de prazo”; que “nenhuma das intimações foram realizadas em nome do Advogado devidamente constituído, pois não foram recepcionadas na área do ‘PAINEL DO ADVOGADO’ [ ], mas e sim e apenas na ‘ABA EXPEDIENTE’, o que não gera a intimação do procurador cadastrado no PJE, sendo a intimação lida tacitamente pelo próprio sistema sem a devida cientificação do procurador cadastrado”; que inexistente “qualquer intimação do Banco Executado com relação ao cumprimento de sentença para que realizasse o depósito do valor requerido, sendo ainda certificado o decurso de prazo para tanto e realizada a penhora on line” e que, “como não houve a vinculação das intimações junto ao ‘PAINEL DO ADVOGADO’, estas são completamente nulas, pois não observaram as prescrições legais e sistêmicas para realização das intimações junto ao PJE”. Assevera que, por tais razões, todas as intimações posteriores à sentença no processo de conhecimento devem ser tidas como nulas, pois realizadas “por meio de leitura eletrônica pelo próprio sistema”. No mérito, alega excesso de execução em razão de “erros de cálculos”; que os “Exequentes pretendem a execução do suposto saldo remanescente, no importe de R$ 277.388,08”, contudo o cálculo apresentado não refletiria a realidade, pois utilizados “parâmetros diversos do exposto na condenação”, exequentes que, “ao elaboraram os cálculos da multa e honorários advocatícios, ignoraram completamente depósito realizado nos autos e principalmente a Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça”. Diz que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “as razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão Agravada. Seus efeitos não poderão continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade” e que “houve a determinação de penhora on line”. E, ao final, requer: “1. O conhecimento e apreciação deste recurso de agravo de instrumento concedendo-lhe o efeito suspensivo, para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, acolhendo a preliminar arguida pelo agravante; 2. A requisição das informações que se julgarem necessárias ao MM. Juiz 'a quo’. 3. A intimação do agravado para se manifestar, caso queira; e 4. O julgamento do presente agravo, dando-lhe total provimento, para: que sejam acolhidos os questionamentos realizados pelo Agravante: 5. Por todo o exposto, não se pode admitir os parâmetros erroneamente lançados nos cálculos pela Contadoria Judicial, pois em estrita infringência à coisa julgada, sendo certo que os cálculos apresentados contêm erro material que ocasionaram excesso no que tange ao quantum debeatur, devendo o processo ser remetido à contadoria, para apuração do valor correto. 6. Por todo o exposto, plenamente possível a correção do erro material, decotando-se o excesso em estrita observância ao julgado já transitado, evitando-se o enriquecimento ilícito do Exequente, razão pela qual de rigor o provimento do presente requerimento, por medida de Justiça., por medida de direito” (ID 19780319, pp. 19/20). Preparo regular (ID 19780332 e 19780333). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de valores em contas de titularidade da instituição financeira agravante); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Pugna a instituição financeira executada/agravante pela concessão do efeito suspensivo “para determinar a cessação da eficácia da decisão agravada, acolhendo a preliminar arguida pelo agravante”. Alega a executada/agravante, em suma, que cerceado seu direito de defesa, pois que não teria sido disponibilizado o despacho de intimação para sua manifestação quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados, mas apenas “a certificação de decurso de prazo”, além de que “nenhuma das intimações foram realizadas em nome do Advogado devidamente constituído”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Do que se vê dos autos originários, à instituição financeira foi oportunizada possibilidade de manifestação quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados. Apresentada planilha de cálculo de valores atualizados em 29.7.2020, às 19h14 (ID 68826750 daqueles autos); certidão datada de 29.7.2020, às 22h11, referente a intimação da instituição financeira executada/agravante para manifestação sobre os cálculos em 5 dias (ID 68834818 – autos originários); registro de ciência do expediente em relação ao agravado por HELGA JAQUELINE SORGETZ em 30.7.2020, às 16h27; certidão de 13.8.2020, às 18h37, relativa ao transcurso in albis do prazo (ID 69918267 – autos originários) e decisão de 25.8.2020 pela qual homologados os cálculos em discussão (ID 70746459 – autos originários). De se frisar que a instituição financeira agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, de forma que as comunicações por meio daquele sistema prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assim, tem-se por válido o acesso e o registro de ciência do expediente por pessoa habilitada para o recebimento de intimações via PJe, cabendo ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI N. 11.419/2006. RECORRENTE INTIMADO TACITAMENTE APÓS 10 (DEZ) DIAS DO ENVIO DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", sendo que a referida consulta "deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo". 2. No caso, conforme certificado pelo Tribunal de origem, embora a intimação eletrônica da decisão agravada tenha sido expedida em 19/10/2015, ocorreu a intimação tácita apenas em 29/10/2015, isto é, 10 (dez) dias após a sua expedição, revelando-se tempestivo o agravo em recurso especial interposto em 5/11/2015. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 892.612/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) E este Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei." 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR MEIO ELETRÔNICO. "PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA". CREDENCIAMENTO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão que não conheceu o recurso de apelação por ela interposto em virtude de intempestividade. 2. O Código de Processo Civil em vigor, no art. 1010, § 3o, conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. 2.1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (inerentes ao exercício da referida pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.419/2006, a prática de atos processuais por meio eletrônico é admitida mediante o uso de credenciamento prévio no Poder Judiciário. O art. 5o, caput e § 1o, da mesma lei, prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. No caso, a agravante/apelante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. Nessas parcerias o procurador gestor de cada entidade parceira tem por atribuição efetuar o cadastramento prévio dos demais advogados representantes da parte que emitirão ciência dos atos processuais. 5. Constatado que a ciência da sentença foi regularmente procedida por advogada previamente cadastrada pela parte neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que garante a regularidade da intimação a respeito das decisões proferidas nos autos, deve ser afastada suposta nulidade da intimação. 6. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1238589, 07293762520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, nesta sede e no presente momento, inviável desconstituir o que definido na decisão agravada: "preclusa a oportunidade para impugnação dos cálculos, devendo arcar com o ônus de sua inércia”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a instituição financeira agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora